Tribunal: TJDFT
Processo: 0717818-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717818-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: R. M. DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão no 0704173-58.2022.8.07.0010, que determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: "Em que pese a manifestação de Id 125154857, entendo que a documentação da mora do requerido ainda não cumpre os requisitos legais. Expressamente, não se pode ignorar que se encontra julgados entendendo que caso o devedor se mude do endereço contratual sem informar o banco credor, a mera remessa da correspondência cumpre a formalidade notificatória em nome da boa-fé contratual, ainda que a carta seja devolvida ao remetente. De fato, ainda há duas correntes diametralmente opostas no E. Tribunal de Justiça acerca da regularidade da notificação postal do devedor fiduciário. Uma delas, entende que se a carta foi enviada ao endereço contratual e foi devolvida ao remetente com anotação de que o destinatário "mudou-se", está cumprido o requisito para documentação da mora por carta, tendo em vista que o réu faltou com dever objetivo de boa-fé de informar mudança de endereço ao credor no curso do contrato. Outra, fiando-se no texto da lei, exige que a carta notificatória seja entregue no endereço do réu conforme consta no contrato, ainda que a terceiro e, caso isso não seja possível por qualquer razão, o credor tem a opção do protesto, conforme previsto em lei. Filio-me a essa segunda corrente. A meu ver, para documentação da mora, o entendimento majoritário ainda exige a entrega da carta no endereço contratual, a entrega da carta em qualquer outro endereço se for entregue pessoalmente ao réu ou, finalmente, caso a efetiva entrega da correspondência notificatória seja inviável, exige-se o protesto notarial. Filio-me ao entendimento que exige a entrega da carta a qualquer pessoa no endereço contratual ou em outro endereço, se for entregue pessoalmente ao réu. Caso contrário, há necessidade de protesto. Tanto mais que o prazo legalmente concedido para a parte para forrar-se dos efeitos da mora é favor legal que autoriza a convalidação do contrato pelo pagamento no prazo da notificação. Vejamos alguns julgados sobre a situação apresentada. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO IMPROVIDO 1. Nas ações de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora está condicionada à efetiva entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que seja recebida por terceiro. 2. O não cumprimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1270540, 07066202720198070009, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento da petição que inaugurou ação de busca e apreensão em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. 2. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. 3. Nos termos do art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei no 911/1969, a caracterização da mora do devedor exige a comprovação da efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, não bastando o simples envio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1276248, 07059571120208070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "MUDOU-SE". EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-lei n. 911/69. 3. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo "mudou-se". Em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez. 4. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358846, 07170431820208070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, confiro o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, para que a parte autora cumpra integralmente a decisão de ID 124841124, sob pena de indeferimento da petição inicial." Narra que as partes celebraram contrato de financiamento para aquisição de veículo automotivo. Acontece que a parte agravada não pagou nenhuma parcela do financiamento (desde 22/01/2022), motivo pelo qual enviou ao fiduciante uma carta ao endereço fornecido no contrato, cujo AR foi devolvido com a inscrição “mudou-se”. Alega que haver previsão expressa no contrato no sentido de haver rescisão antecipada do contrato diante do inadimplemento das obrigações. Afirma que o STJ possui entendimento no sentido de que a mora decorre do simples vencimento, mas que de qualquer forma a carta enviada ao endereço supre a mora, já que cumpriu com os requisitos exigidos em lei. Indica, ainda, que se o fiduciante se mudou, deveria ter avisado a financeira, o que não aconteceu. Por fim, requer o acolhimento do “pedido e reformem totalmente o r. despacho "a quo". É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 35906198). Conforme relatado, verifico que o juízo de origem determinou a emenda da inicial porque julga ser necessária a entrega da carta no endereço contratual ou em outro endereço, pessoalmente ao réu, havendo, caso contrário, necessidade de protesto e indeferiu a liminar de busca e apreensão, por ora. Por se tratar de decisão interlocutória, recebo o agravo de instrumento. Consultando os autos originários, verifico que a instituição financeira demonstrou o envio de carta ao fiduciário (ID 124756998, p. 5) no endereço fornecido no contrato (p. 1). Nesse aspecto, há demonstração que o aviso de recebimento retornou com a inscrição “mudou-se” (p. 6). O agravante também demonstrou o inadimplemento por meio de planilha (p 8/9). Os artigos 1.009, I, e 300, ambos do CPC, autorizar o deferimento da liminar desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 indica que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser demonstrada por carta com aviso de recebimento, não exigindo que a assinatura seja do próprio destinatário. Nesse aspecto, a notificação extrajudicial somente não teve efeito porque o fiduciário se mudou sem avisar a instituição financeira, durante a execução do contrato, da alteração do endereço para cobrança, o que certamente vai contra o princípio da boa-fé objetiva. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou jurisprudência nesse sentido, conforme se verifica a seguir: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.’ (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) “AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que ‘a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes’, e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, ‘(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ’. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. ‘A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato’ (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) Além disso, o entendimento majoritário deste Tribunal também entende ser desnecessário o recebimento pessoal do devedor. Eis as ementas de julgados proferidos pela 5a Turma Cível em casos semelhantes: "APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. MORA CONFIGURADA. CADASTRAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n. 72). 2. A notificação, quando enviada por meio postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato pelo devedor, e devolvida com a informação "mudou-se" ou "desconhecido" constitui-se em meio de comprovação da constituição em mora do devedor, atendendo, portanto, às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. A mera ausência de cadastramento eletrônico da parte, estando ela devidamente representada nos autos, não se revela como hipótese de indeferimento da petição inicial, pois não é capaz de, por si só, dificultar o julgamento do mérito. 4. Apelação conhecida e provida. SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO vs L &amp; S - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI. Acórdão 1386741, 07196898220218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. VALIDADE. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado no 72 da Súmula do STJ). 2 - A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014). 3 - Não se faz necessária, nos termos da lei, a comprovação da mora por meio de protesto em cartório de títulos e documentos, sendo suficiente o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, ainda que a entrega não seja realizada em virtude da não localização do devedor, pois, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabe a este informar endereço em que possa ser localizado e a comunicar ao credor eventual mudança de endereço durante o período de vigência do contrato. Agravo de Instrumento parcialmente provido. BANCO ITAUCARD S.A. vs ARIANE DOS SANTOS DA SILVA. Acórdão 1368924, 07008411620218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021". Portanto, julgo devidamente comprovada a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial encaminhada para o endereço indicado no contrato, com carta de aviso de recebimento. Saliento que a lei de regência não exige a comprovação da mora por protesto, sendo desnecessária a decisão de emenda da petição inicial. Por isso, entendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para reconhecer a comprovação da mora do devedor, em razão da juntada de aviso de recebimento enviado ao endereço do réu, indicado no contrato, determinando o regular processamento do feito, com a análise do pedido liminar de busca e apreensão pelo juízo na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador